Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-24.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO PASCHOAL FERNANDES - CPF: 957.095.766-20 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), ERIC JONNE SANT ANA FONSECA - CPF: 049.507.511-66 (EMBARGANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.178 DO STJ. INAPLICABILIDADE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que desproveu Recurso de Agravo Interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da
inexistência de prova
da hipossuficiência financeira e do descumprimento de
ordem
judicial para juntada de documentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: a)

v
erificar se o
A
córdão incorreu em omissão ao não analisar a controvérsia à luz do Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ
; b) averiguar
se h
á
omissão quanto à análise da capacidade financeira do Embargante e aos documentos juntados
; e c) e
xaminar a
alegada omissão
quanto ao sobrestamento do recolhimento das custas, à aplicação do art. 1.030, III, do CPC e ao pedido de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando o
Colegiado
enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4.
O Agravo Interno foi julgado em 10/02/2026, anteriormente à publicação dos
A
córdãos
afetados ao
Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ, ocorrida em 18/03/2026, o que afasta a
alegada
omissão por ausência de análise sob tal perspectiva.

5
. Ainda que considerada a tese firmada no Tema n.º 1.178, o
caso
observa suas diretrizes, pois houve dúvida fundada quanto à hipossuficiência, intimação
específica para comprovação da condição econômica e indicação precisa dos documentos necessários, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

6.
A
s a
legações de despesas com moradia, alimentação e mensalidade de curso superior não foram acompanhadas de qualquer prova documental.

7
.
No Acórdão embargado consta de forma expressa que o
pedido subsidiário de parcelamento das custas, formulado apenas no Agravo Interno, encontra-se precluso.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

9. Inaplicável a multa do art. 1.026 do CPC, diante da
inexistência
de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“N
ão há omissão quando o
A
córdão examina a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese da
parte
.
”

__________

Dispositivos legais
:
CF,
art. 5º, LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 507, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n.º 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eric
Jonne
Sant Ana Fonseca

em
virtude do Acórdão de Id. 346676860,
que
desproveu Recurso de Agravo Interno e manteve
o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
para o processamento do Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante, o Acórdão está fundado
em premissa equivocada,
pois deixou de
analisar a controvérsia à luz do Tema n
.
º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça
e não observou
as diretrizes relativas à concessão da gratuidade da justiça e
à
aplicação do art
igo
1.030, III, do CPC.

Sustenta que a análise da hipossuficiência econômica não pode se restringir a critérios objetivos,
pois o Julgador deve
considerar a realidade concreta do
R
equerente, sob pena de
ofensa
ao princípio da igualdade material e de restrição ao acesso à justiça.

Afirma que demonstrou sua condição financeira por meio de declaração de imposto de renda e demais elementos constantes dos autos, os quais evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Requer
seja suprida
a omissão apontada, com manifestação expressa sobre

o direito ao sobrestamento do recolhimento das custas, nos termos
dos
art
igos
98 e 99 do CPC e do art
igo
5º, LXXIV, da Constituição Federal; a aplicação do art
igo
1.030, III, do CPC; e a observância do caráter vinculante do Tema n
.
º 1.178 do STJ.

Pugna, ainda, pela concessão
de efeitos infringentes, para que seja reformado o
A
córdão embargad
o e concedido
o benefício da gratuidade da justiça.

Manifestação de
Renato Paschoal Fernandes
no Id. 351074874, na qual requer a rejeição dos Embargos e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o
s Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

O Embargante sustenta que o
julgado é omisso

e que está
fundado em premissa equivocada,
sob a tese de que a
controvérsia
não foi examinada
à luz do Tema n.º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, das diretrizes relativas à gratuidade da justiça e do art
igo
1.030, III, do CPC.

Requer, por isso, manifestação expressa sobre o sobrestamento do recolhimento das custas, a aplicação do art
igo
1.030, III, do CPC e a observância do caráter vinculante do referido
T
ema, com concessão de efeitos infringentes para deferimento da benesse.

Diferentemente do que quer fazer crer, o Colegiado
enfrentou, de forma direta, todas as teses deduzidas no Agravo Interno.

Com efeito, ao julgar o Agravo Interno, a Câmara examinou
se o Embargante comprovou

a alegada hipossuficiência econômica
.

Averiguou
se
,
na
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade,
houve análise adequada da sua capacidade financeira
.

Assim como, analisou
se era admissível o pedido subsidiário de parcelamento das custas formulado apenas no Agravo Interno.

Ao final, concluiu
pelo acerto da decisão agravada, diante da falta de prova
da hipossuficiência,
em especial porque houve o
descumprimento
, pelo Embargante,
da
ordem
para apresentação de documentos essenciais e
por
que o pedido de parcelamento
foi formulado depois do indeferimento da benesse, ou seja, estava precluso
.

Desse modo, não há falar em ausência
prestação jurisdicional. Há, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento.

Muito menos
procede a a
ssertiva
de que o
Acórdão está fundado
em premissa equivocada
porque a Câmara não aplicou o
Tema n.º 1.178 do STJ.

Basta o passar de olhos pelo processo para constatar que o
Agravo Interno foi julgado em
10/02/2026
e, basta o simples acesso ao site do STJ para observar que
os
A
córdãos
dos Recursos afetados para o julgamento do
Tema n.º 1.178 foram publicados em
18/03/2026
. Logo,
por evidente razão cronológica
, o
C
olegiado não poderia ter apreciado o
R
ecurso sob a ótica de tese repetitiva que ainda não estava publicada quando do julgamento. Isso,
por si só
, afasta a alega
da
omissão fundada na
falta
de exame do
T
ema
R
epetitivo.

De toda forma, ainda que se aplique, por argumentação subsidiária, a tese firmada no Tema n.º 1.178, não há motivo para alterar o acórdão embargado.

A tese jurídica firmada pelo STJ no citado Tema é a seguinte:

“
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.
ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
iii
) Cumprida a
diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade".

Foi exatamente esse o itinerário processual observado no caso concreto.

Com efeito, q
uando interpôs
o Recurso de
Apelação, Eric
Jonne
Sant Ana Fonseca limitou-se a requerer a isenção das custas com base no
“extrato do imposto de renda anexo”
, afirmando, de forma genérica, que não
tinha
condições financeiras de arcar com as despesas processuais e que era
“pobre no sentido legal”
. Naquele momento, não trouxe prova bastante de sua alegada insuficiência.

Diante dessa deficiência, em 03/10/2025, determin
ei

que fosse intimado para
comprovar a insuficiência financeira, com a juntada de: cópia das declarações de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, holerites atuais, cópia da CTPS, certidão negativa dominial, extratos bancários e extrato de veículos emitido pelo DETRAN, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido. Ou seja, a dúvida quanto à hipossuficiência foi explicitada de modo preciso, com indicação objetiva dos documentos reputados necessários para a aferição concreta da situação econômica do requerente.

Intimado, o Embargante informou que juntava
“os documentos que conseguiu em tempo hábil”
, consistentes em declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e
“extratos dos impostos de renda dos últimos três anos”
. Foi isso, e apenas isso, que veio aos autos. Não houve juntada de extratos bancários. Não houve apresentação das declarações integrais de ajuste anual dos anos exigidos. Não houve exibição de holerites. Não houve certidão negativa dominial. Não houve extrato de veículos emitido pelo DETRAN.

A declaração de hipossuficiência, datada de 14/10/2025, tem conteúdo unilateral e traz a informação de que o próprio Embargante é empresário. A CTPS digital, emitida na mesma data, informa a inexistência de contratos de trabalho digitais. Esses dois documentos, isoladamente, não bastam para comprovar incapacidade econômica, sobretudo quando a própria qualificação do interessado indica atividade empresarial e quando o
foi
determin
ada
a apresentação de outros elementos destinados à aferição concreta do patrimônio e da movimentação financeira.

Os recibos de imposto de renda também não socorrem a tese do Embargante. O recibo do exercício de 2023, ano-calendário 2022, aponta rendimentos tributáveis de R$ 76.000,00, com imposto devido de R$ 6.287,68 e saldo do imposto a pagar de R$ 2.213,91, parcelado em oito quotas de R$ 276,73.

O recibo do exercício de 2024, ano-calendário 2023, registra rendimentos tributáveis de R$ 80.000,00, com imposto devido de R$ 7.042,87 e saldo do imposto a pagar de R$ 2.786,23, também parcelado em oito quotas de R$ 348,27.

Já o recibo do exercício de 2025, ano-calendário 2024, informa rendimentos tributáveis de R$ 42.400,00, com imposto devido de R$ 171,06 e igual saldo a pagar.

Esses
documentos
revelam que o Embargante, ao menos nos exercícios imediatamente anteriores, declarou rendimentos anuais expressivos, o que legitim
ou
a dúvida e reforç
ou
a necessidade da documentação complementar exigida.

Além disso, a declaração integral de imposto de renda do exercício de 2025, ano-calendário 2024, juntada com a Apelação, mostra elementos patrimoniais que, por si, afastam qualquer indeferimento automático, mas
justificam plenamente a diligência determinada com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC.

Nela constam: rendimentos tributáveis totais de R$ 42.400,00, dos quais R$ 14.400,00 recebidos de pessoa jurídica e R$ 28.000,00 recebidos de pessoa física; pagamentos efetuados à Unimed Cuiabá no valor de R$ 11.956,00; participação societária na empresa
Elitte

Car
Serviços Automotivos
Eireli
, avaliada em R$ 100.000,00; um imóvel indicado como “condomínio Parque
Ohara
”, com valor de R$ 80.000,00 em 31/12/2024; uma Range Rover Evoque Prestige, avaliada em R$ 200.000,00; uma Toyota Hilux, avaliada em R$ 170.000,00; uma
Amarok
, avaliada em R$ 140.000,00; um caminhão VW/7.90, avaliado em R$ 100.000,00; depósito em conta corrente de R$ 26.450,00; disponibilidade em espécie de R$ 75.000,00; e patrimônio total declarado de R$ 891.450,00 em 31/12/2024.

Esse conjunto documental revela que a controvérsia não foi resolvida com base em critério objetivo isolado. Ao contrário. O indeferimento da gratuidade decorreu de três fundamentos concretos e conjugados: primeiro, a existência de elementos prévios aptos a afastar a presunção inicial de hipossuficiência; segundo, a intimação específica para
comprovar
a condição econômica, com indicação precisa das razões da dúvida e dos documentos necessários; terceiro, o descumprimento dessa ordem, porque o Embargante trouxe apenas declaração unilateral, CTPS sem vínculos e recibos de IR, deixando de apresentar os documentos essenciais para a aferição real de sua capacidade financeira. Exatamente por isso, mesmo sob a lógica do Tema n.º 1.178, o resultado do julgamento permaneceria inalterado.

O Embargante também afirma que
a Câmara
deveria ter enfrentado o argumento de que percebe renda inferior a dois
salários mínimos
e de que suas despesas com moradia, alimentação e mensalidade de faculdade
inviabilizam o recolhimento das custas. Ocorre que o próprio Agravo Interno
se limitou
a alegações genéricas.

Aliás,
em momento algum o Embargante junto
comprovantes de moradia, boletos de mensalidade, contratos, extratos bancários, recibos de despesas ordinárias ou qualquer outro elemento apto a demonstrar comprometimento financeiro concreto
. O acórdão embargado examinou esse ponto de maneira expressa e consignou que não havia comprovação dessas despesas. Logo, inexiste omissão.

Ademais, o

valor do
preparo
do Recurso de Apelação (
R$ 4.412,79
) não é alto quando comparado com os rendimentos do Embargante, que
não
está
dispensa
do
do ônus de provar, com documentos minimamente idôneos, a impossibilidade de suportá-lo.

A Constituição Federal, em seu art
igo
5º, LXXIV, e o art
igo
98 do CPC exigem demonstração da insuficiência de recursos. O acórdão aplicou precisamente essa diretriz.

Não procede, igualmente, a alega
da
omissão quanto ao art
igo
1.030, III, do CPC.

Aliás, o
Embargante
sequer
indica a existência de
R
ecurso
E
xtraordinário ou
E
special sobrestado cuja tramitação dependesse da aplicação desse dispositivo.

Na verdade,
f
ormula
apenas pedido abstrato de manifestação sobre eventual hipótese futura
e, conforme é sabido, o
art
igo
1.022 do CPC não obriga o órgão julgador a emitir pronunciamento consultivo sobre situação processual que não se verificou nos autos.

No que concerne à alegada omissão
quanto ao pedido de sobrestamento do recolhimento das custas
, melhor sorte não lhe assiste.

Ao indeferir o pedido de
gratuidade
,
fix
ei
prazo para recolhimento do preparo, exatamente como prevê o art
igo
99, § 7º, do CPC.

No

Acórdão embargado, a Câmara
manteve o indeferimento e
concedeu mais
cinco dias, a contar da publicação, para o recolhimento, sob pena de deserção. Logo, a matéria foi apreciada de forma clara.

Em síntese, o
A
córdão embargado não
apresenta qualquer ponto omisso
.
Ao julgar o Agravo Interno, o Colegiado e
xaminou a controvérsia devolvida, enfrentou as teses efetivamente deduzidas
no Recurso
, explicitou as razões do indeferimento da gratuidade e da preclusão do parcelamento, e chegou
a
conclusão compatível com o acervo documental dos autos. A pretensão do Embargante é de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via dos
A
claratórios
.

Por fim, rejeito o pedido do Embargado de aplicação da multa do art
igo
1.026 do CPC. Embora
inexistente qualquer vício do artigo 1.022 da Lei de Ritos
, a parte buscou pronunciamento expresso sobre matéria jurídica que reputa relevante, em especial acerca do Tema n.º 1.178 do STJ, o que afasta

a caracterização de intuito protelatório.

Ante o exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026